Tribunal: TJBA
Processo: 8010084-96.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010084-96.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8010084-96.2020.8.05.0004, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, Apelado, RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.